Tribunal: STM
Processo: 7000797-92.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL. ART. 204 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO NÃO PREJUDICIAL AO EXAME DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INEQUÍVOCAS. DELITO CONFIGURADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I - A matéria arguida pela DPU, como preliminar, versa sobre questão diretamente relacionada ao próprio mérito do Apelo, atraindo a incidência do preceito contido no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
II - Na hipótese, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado, sob pena de se ferir gravemente os próprios e caros princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade d'Armas. Aplicação do Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
III - No mérito, o acervo probatório acostado aos autos é suficientemente robusto, no sentido de apontar que o Acusado, efetivamente, praticou o delito de “Exercício de comércio por oficial”.
IV - A materialidade e a autoria estão claramente demonstradas e comprovadas. Aponta nesse sentido a documentação acostada aos autos, enviada pela empresa detentora da plataforma digital, na qual se comprovam várias transações comerciais realizadas em contas cadastradas, tanto no CNPJ, quanto no CPF do Acusado, que utilizou a referida plataforma para exercer o comércio de diversos tipos de materiais, com a evidente intenção de obtenção de lucro.
V - O dolo que permeia a conduta objetiva do Réu ressai da sua própria atitude de praticar, por diversas vezes, com habitualidade, atos de comércio (venda de mercadorias) em uma plataforma digital, bem como pelo conhecimento de que não poderia ter um CNPJ para exercer esses atos.
VI - Nesses termos, presentes a tipicidade, autoria, materialidade e culpabilidade, dúvida alguma há quanto ao Acusado ter incorrido no previsto no art. 204 do CPM, sem causas exculpantes de culpabilidade ou de exclusão de ilicitude.
VII - Não procede a pretensão de prequestionamento apresentada pela Defesa, de forma genérica, sem a individualização das questões ensejadoras de supostas violações constitucionais.
VIII - Reforma de decisão absolutória de 1ª instância. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
06/09/2023, 19:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808707351024&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000797-92.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ODILSON MOREIRA RIQUELME
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DO
PLEITO DEFENSIVO, DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA, COM A REFORMA DA SENTENÇA HOSTILIZADA,
CONDENAR O MAJ EX ODILSON MOREIRA RIQUELME À PENA DE 6 (SEIS)
MESES DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO POSTO, COMO INCURSO NO
ART. 204, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

06/09/2023, 19:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808707351024&evento=72169...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000797-92.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ODILSON MOREIRA RIQUELME
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXERCÍCIO
DE
COMÉRCIO
POR
OFICIAL. ART.
204
DO
CPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
DEVOLUÇÃO
PLENA
DA
MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU. QUESTÃO
NÃO PREJUDICIAL AO EXAME DO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INEQUÍVOCAS.
DELITO
CONFIGURADO
E
PROVADO
EM TODAS AS
SUAS
ELEMENTARES.
EXCLUDENTES
DE
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DA
SENTENÇA DE 1º GRAU. PROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I - A matéria arguida pela DPU, como preliminar, versa sobre questão
diretamente relacionada ao próprio mérito do Apelo, atraindo a
incidência do preceito contido no art. 81, § 3º, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar.
II - Na hipótese, não há que se confundir efeito devolutivo amplo com
efeito ilimitado, sob pena de se ferir gravemente os próprios e caros
princípios do devido processo legal, do contraditório e da paridade
d'Armas. Aplicação do Princípio tantum devolutum quantum
appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade.
III - No mérito, o acervo probatório acostado aos autos é
suficientemente robusto, no sentido de apontar que o Acusado,
efetivamente, praticou o delito de “Exercício de comércio por oficial”.
IV - A materialidade e a autoria estão claramente demonstradas e
comprovadas. Aponta nesse sentido a documentação acostada aos
autos, enviada pela empresa detentora da plataforma digital, na qual se
comprovam várias transações comerciais realizadas em contas
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
2/16
cadastradas, tanto no CNPJ, quanto no CPF do Acusado, que utilizou a
referida plataforma para exercer o comércio de diversos tipos de
materiais, com a evidente intenção de obtenção de lucro.
V - O dolo que permeia a conduta objetiva do Réu ressai da sua
própria atitude de praticar, por diversas vezes, com habitualidade, atos
de comércio (venda de mercadorias) em uma plataforma digital, bem
como pelo conhecimento de que não poderia ter um CNPJ para exercer
esses atos.
VI - Nesses termos, presentes a tipicidade, autoria, materialidade e
culpabilidade, dúvida alguma há quanto ao Acusado ter incorrido no
previsto no art. 204 do CPM, sem causas exculpantes de culpabilidade
ou de exclusão de ilicitude.
VII - Não procede a pretensão de prequestionamento apresentada pela
Defesa, de forma genérica, sem a individualização das questões
ensejadoras de supostas violações constitucionais.
VIII - Reforma de decisão absolutória de 1ª instância. Recurso
provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer do pleito defensivo de devolução plena da matéria de fato e de direito
discutida na primeira instância; no mérito, por unanimidade, em dar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, para, com a reforma da Sentença hostilizada,
condenar o Maj Ex ODILSON MOREIRA RIQUELME à pena de 6 (seis) meses de
suspensão do exercício do posto, como incurso no art. 204, caput, do Código Penal
Militar.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar,
inconformado com a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 14/9/2022, que absolveu o Maj Ex ODILSON
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
3/16
MOREIRA RIQUELME do crime previsto no art. 204, caput, do Código Penal
Militar (Exercício de comércio por oficial).
Narra a Denúncia, in verbis:
“Comprovou-se nos autos que o denunciado, o então Capitão ODILSON
MOREIRA RIQUELME, ora denunciado, figurou como proprietário da
microempresa RICO IMPORTAÇÕES, cadastrada sob o CNPJ nº 20.743.070/0001-
47, no período de 30/07/2014 a 05/12/2016, quando ocorreu a baixa da empresa.
Em seu depoimento (evento 1, doc. 4 fls. 1 a 3), o denunciado informou que realizou
o registro do CNPJ MEI por meio de um site na internet, no entanto esclareceu que
o fez apenas ‘para ver qual a facilidade de criar uma empresa’, afirmando que
nunca realizou qualquer transação comercial com esse CNPJ. Disse, ainda, que
efetuou o pagamento do imposto referente ao primeiro mês de abertura da empresa,
porém não adimpliu os impostos dos meses subsequentes.
Ao ser questionado se tinha conhecimento de uma página na internet que divulgava
uma loja Eshops no Mercado Livre, denominada RICO IMPORTAÇÕES (evento 1,
doc. 3 fl. 16), informou que sim, porém relatou que a página nunca foi utilizada e
estava fora do ar.
Apesar de ter prestado declarações verídicas quanto à abertura e movimentação da
empresa (evento 1, doc. 2, fls 24 a 34; doc. 3, fls. 1 a 6), faltou com a verdade ao
dizer que a página "RICO IMPORTAÇÕES" nunca foi utilizada.
O Ministério Público Militar requisitou (evento 10) ao Encarregado do IPM em
epígrafe que oficiasse a empresa EBAZAR.COM.BR LTDA (responsável pelo site
www.mercadolivre.com.br), para que fornecesse todos os dados cadastrais e
histórico das vendas realizadas por meio das contas ODILSON RIQUELME, RICO.
IMPORTACOES, RICO IMPORTADOR, ATACADAO DO RICO, IMPORTADOS
RICO, SARO1044066 e TRXMILITAR, enumeradas nas fls. 1 a 9 do doc. 5, evento
1, cadastradas no CPF do então Capitão ODILSON MOREIRA RIQUELME, ora
denunciado.
Em resposta, a empresa EBAZAR.COM.BR LTDA apresentou a documentação
requerida, informando os dados cadastrais solicitados (evento 34, doc. 3) e o
histórico de vendas referente às contas cadastras no CPF do denunciado (evento
48, doc. 4 a 7).
O histórico de vendas apresentado pela EBAZAR.COM.BR LTDA (evento 48, doc. 4
a 7) confirmou que, no período de março de 2013 a dezembro de 2018, o
denunciado efetuou inúmeras transações comerciais utilizando a plataforma
digital do Mercado Livre.
Desta forma, embora no CNPJ nº 20.743.070/0001-47 da empresa antes aberta
pelo denunciado não constassem registros comerciais perante a Administração
Pública Federal (evento 1, doc. 4 fls. 18 a 22) e nem operações comerciais
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
4/16
detectadas para essa empresa no âmbito do PQS 276-09.2017.7.01.0101 (evento
13), foram feitas diversas operações comerciais pelo oficial de forma individual,
fora do funcionamento da empresa, na conta homônima no ‘Mercado Livre’.
O verbo ‘comerciar’ do art. 204 do CPM é descrito pela doutrina como sendo
‘qualquer atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens
ou de serviços’ (Coimbra Neves, C. R. e Streifinger, M., Manual de Direito Penal
Militar, 5a edição, 2021, p. 1199), de modo que independentemente de o denunciado
estar ou não com sua empresa em funcionamento ou mesmo tomar parte de
sociedade empresária ou não, caso promova a circulação de bens mediante compra
e venda de forma reiterada e habitual, realiza o núcleo do tipo penal do art. 204 do
CPM. Nesse ponto, a Teoria da Empresa do Código Civil de 2002 em nada alterou
o art. 204 do CPM. O verbo ‘comerciar’ ainda torna o referido tipo penal válido e
eficaz.
Como o prazo prescricional atinente ao art. 204 do CPM afeta somente os fatos
praticados até dezembro de 2017 (art. 127 do CPM), considera-se aqui as
operações comerciais realizadas pelo denunciado de janeiro até dezembro de 2018
(evento 48, item 7, fls. 42 em diante), que constituem a inequívoca materialidade do
delito.
Com o fim de esclarecer essas negociações comerciais, colheu-se novo depoimento
do denunciado ODILSON MOREIRA RIQUELME (evento 66, doc. 1, fls. 9 e 10),
tendo este argumentado que, embora as contas estivessem cadastradas em seu CPF,
todas as atividades comerciais eram realizadas por sua esposa, afirmando, também,
que não existiam empresas, formalmente constituídas, atreladas ao seu CPF. Apesar
disso, entende-se que tais alegações não merecem prosperar, pois o simples fato de
um oficial da ativa realizar vendas de forma reiterada, com o objetivo de auferir
lucros (as vendas ocorreram por intermédio de contas em empresa de comércio de
bens pela rede mundial de computadores), configura prática do verbo nuclear
"comerciar" do tipo penal descrito no art. 204, do Código Penal Militar,
independente de o comércio ser praticado por intermédio de sociedade empresária,
formalmente constituída ou não. Outrossim, o denunciado não apresentou qualquer
justificativa ou documentação que fundamentasse sua alegação de que as
operações eram realizadas pela sua esposa ou por qual razão a própria cônjuge
não titularizou as operações.
Por todo o exposto, restou suficientemente comprovado que o denunciado, agindo
de forma livre e consciente, realizou reiteradas vendas na plataforma digital do
Mercado Livre, com a intenção de auferir lucros, no período de janeiro a dezembro
de 2018, realizando, em tese, a conduta prevista no art. 204 do CPM.” (evento 1,
item 1) (Grifos do original).
A Exordial está arrimada em Inquérito Policial Militar (evento 1 do
processo relacionado).
A Denúncia foi recebida em 26/01/2022 (evento 1, item 3).
O Acusado foi devidamente citado (Evento 8 do processo originário).
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
5/16
A Acusação não arrolou testemunhas (evento 1, item 1).
Foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa: Cel
PAULO UBIRAJARA MENDES, Cel RICARDO GONÇALVES DA ROSA, MAJ
PEDRO FORNARI, CAP NIQUELSON VITORIO FALARZ e MICHELLE SILVA
RIQUELME (eventos 99 e 100 do processo originário).
O Acusado foi qualificado e interrogado (eventos 99 e 100 do processo
originário).
No prazo do art. 427 do CPPM, a Defesa e o MPM nada requereram
(eventos 106 e 108, respectivamente, do processo originário).
A Acusação e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas
(eventos 113 e 138, respectivamente, do processo originário).
O Julgamento foi realizado nos termos da Ata, com a prolação do
veredito absolutório, por maioria de votos (4x1), no qual o Juiz Federal da Justiça
Militar da União (voto vencido) declarou seu voto no sentido de condenar o Réu
pelo crime previsto no art. 204 do CPM (Ata, evento 173 e mídias evento 171 do
processo originário).
A Sentença foi devidamente publicada em 14/09/2022 (evento 178 do
processo originário).
Em 03/10/2022, o MPM apresentou o seu tempestivo Apelo (evento
189 do processo originário), regularmente recebido pelo Magistrado a quo (evento
192 do processo originário).
Em suas Razões (evento 1, item 5), o MPM relembra que o Apelado
foi absolvido da acusação de ter praticado o crime militar de Exercício de Comércio
por Oficial (art. 204 do CPM) por ter, entre janeiro e dezembro de 2018, por
intermédio da plataforma digital “Mercado Livre”, comercializado diversos tipos de
materiais, com a evidente intenção de obtenção de lucro. Alega que o fundamento
empregado para a justa causa foi documental, motivo pelo qual não arrolou
testemunhas. Aponta que os oficiais arrolados como testemunhas limitaram-se a
dizer que o Acusado é bom militar e que não tiveram conhecimento de qualquer
venda feita por ele em sua Organização Militar. Argumenta, nesse fio, ser evidente
que o Apelado não iria vender objetos para seu Comandante ou até para outros
militares da OM, de modo que ficasse conhecido pela atividade ou pudesse ser
apanhado pela conduta, pois as transações eram feitas em plataforma digital, e não
em uma mesa colocada no pátio ou no alojamento da OM.
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
6/16
Ainda arrazoando sobre as testemunhas, aduz que a companheira do
Acusado afirmou que a conta foi aberta no CPF do Apelado, a fim de “facilitar a
transferência do lucro” para a conta dele, tendo em vista que seu cônjuge seria o
“provedor”, e os valores seriam parte da renda familiar. Nesse ponto, questiona o
porquê de a esposa não ter aberto a conta em seu próprio nome.
Sustenta que o Réu violou o preceito previsto no art. 31, inciso I, do
Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80), que exige dedicação ao serviço da pátria.
Sustenta, ainda, que o então Cap RIQUELME vendeu milhares de produtos, de 2013
a 2018, porém a Acusação considerou “apenas” as igualmente inúmeras operações
comerciais ocorridas de janeiro a dezembro de 2018, em virtude da prescrição dos
fatos anteriores.
Relembra, ainda, que o voto do Juiz Federal da Justiça Militar foi pela
condenação do Apelado. Pede, ao fim, que o Apelo seja provido, para condenar o
Acusado como incurso no art. 204, caput, do CPM.
Em suas Contrarrazões (evento 1, item 6), a Defesa sustenta que a
Sentença corroborou com o entendimento defensivo da não comprovação da prática
de crime. Sustenta, também, que o Conselho de Justiça absolveu o Apelado por
entender que as provas produzidas no curso da instrução criminal não esclareceram,
efetivamente, os fatos e nem a certeza do dolo antecedente na prática do delito.
Prosseguindo, afirma que ficou confirmado, no interrogatório do Réu,
que o CNPJ relativo à Microempresa Individual RICO IMPORTAÇÕES foi criado
em 2014, por sua esposa, e que nele nunca foi emitida nenhuma nota fiscal. Alega
que, nos termos da Sentença, o Réu foi absolvido pela inexistência do crime e da
autoria delitiva, já que restou comprovado que quem exercia a atividade de venda e
de compra de mercadorias era a esposa do Acusado.
Ressalta a comprovação de o Apelado ser um excelente militar, do não
oferecimento de produtos aos militares ouvidos e da prática de comércio ser
exercida por sua esposa, tendo sido os valores depositados na conta do assistido,
apenas para facilitação. Pede, por fim, que seja negado provimento ao Apelo do
MPM, para manter a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamento.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia Raymundo, manifesta-se pelo
provimento do Apelo (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
7/16
A insurgência foi interposta por parte interessada e preenche todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.
Trata-se de recurso de Apelação, manejado pelo Ministério Público
Militar, buscando desconstituir a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, de 14/9/2022, que absolveu o Maj
Ex ODILSON MOREIRA RIQUELME do crime previsto no art. 204, caput, do
Código Penal Militar (Exercício de comércio por oficial).
Antes de enfrentar o mérito recursal, cumpre analisar questão suscitada
em sede de preliminar, nas contrarrazões ao Apelo, subscritas pela Defensoria
Pública da União.
Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na
primeira instância
Examina-se, em primeiro lugar, o pleito apresentado pela Defesa
Pública, nas contrarrazões de Apelação, em que “propugna a defesa pela devolução
plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça”.
Logo de plano, verifica-se que a matéria arguida pela DPU, como
preliminar, versa sobre questão diretamente relacionada ao próprio mérito do Apelo,
atraindo a incidência do preceito contido no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), que determina: “Quando a preliminar
confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito”.
O que pretende a Defesa do Acusado ODILSON MOREIRA
RIQUELME, em suas contrarrazões, em verdade, é que se confira a amplitude
máxima ao efeito devolutivo da Apelação.
Insta referir que, como é cediço, as questões de ordem pública são
suscetíveis de questionamento, em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de
ofício, visto que são infensas ao fenômeno da preclusão, em quaisquer das suas
formas, vale dizer, lógica, temporal ou consumativa.
Não se negue, por óbvio, que a Apelação devolve ao Tribunal o exame
integral da matéria discutida na demanda, o que se denomina efeito devolutivo
amplo. Porém, não se pode confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado,
sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do devido processo
legal, do contraditório e da paridade d'Armas.
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
8/16
Ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua
contradita devolvem ao Tribunal o exame do que foi tratado no processo, nos limites
da irresignação manifestada no Apelo, de acordo com as regras que lhe são inerentes
e, sobretudo, do contraditório e da paridade d'Armas, materializando-se a aplicação
do Princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Esta Corte castrense possui entendimento consolidado neste sentido,
consoante demonstram os seguintes julgados:
“APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUDIÊNCIA
VIA
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. ART. 315 DO CPM. USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
UNANIMIDADE. DESPROVIMENTO. I - Aplica-se ao recurso de apelação o
Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que determina que o seu efeito
devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção de questões de
ordem pública. Matéria imbricada com o mérito. Preliminar defensiva não
conhecida. Decisão unânime. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000245-64.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de
Publicação: 03/03/2022); (Grifos nossos).
“APELAÇÃO.
PLEITO
DEFENSIVO
DE AMPLITUDE
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO AO RECURSO. MATÉRIA IMBRICADA AO MÉRITO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. MOEDA FALSA. ART. 289, §1º, DO CP. CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO.
LEI
Nº
13.491/2017.
ERRO
DE
TIPO
ESSENCIAL.
INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 72,
INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A DPU pugnou pela concessão da amplitude do efeito devolutivo ao recuso de
Apelação. In casu, não houve a delimitação dos temas impugnados no termo de
interposição da Apelação. Portanto, caberá o conhecimento integral apenas do
que foi ventilado no Decisum exarado pelo CPJ e nas matérias de ordem pública
porventura suscitadas. (...) Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000263-51.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 12/05/2023); (Grifos
nossos).
“APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
AUDIÊNCIA
DISCIPLINAR.
NOTIFICAÇÃO
FORMAL.
COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. DIREITO AO
SILÊNCIO. BAGATELA IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º,
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d13...
9/16
do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime. (...). 7. O crime de Recusa de
Obediência sanciona os atos de insubordinação, tutelando, mediante as prevenções
geral e especial, os pilares da Hierarquia e da Disciplina. Ademais, os problemas
pessoais e financeiros dos militares não justificam, por si só, o descumprimento das
ordens. Nessa toada, em regra, a Bagatela Imprópria mostra-se incompatível com
as condutas subsumidas ao art. 163 do CPM. 8. Recurso não provido. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000311-
10.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 23/05/2023); (Grifos nossos).
Destarte, por não se tratar de questão prejudicial ao exame do mérito,
não conheço do pleito de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida
na primeira instância, considerando-o prejudicado.
Mérito
Passando ao enfrentamento do mérito da quaestio, após a detida
análise do que dos autos consta, verifica-se que assiste razão ao Órgão ministerial,
em sua irresignação.
O Réu, Capitão do Exército à época dos fatos, foi denunciado e
processado pelo delito insculpido no art. 204 do Códex Penal Castrense, tendo sido,
ao final, absolvido pelo Conselho de Justiça para o Exército.
Na exata dicção do preceito primário do art. 204 do CPM, o crime
imputado ao Acusado consiste em “Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na
administração ou gerência de sociedade comercial, ou dela ser sócio ou participar,
exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima, ou por cotas de
responsabilidade limitada”.
O referido tipo penal encontra-se no Título III do Livro I da Parte
Especial, inscrito no rol dos delitos que priorizam, como bens sob a tutela penal, o
serviço e o dever militar.
A respeito da infração em causa, o sempre lembrado magistrado Célio
Lobão adverte que o objeto tutelado pelo art. 204 do CPM “é o dever militar, no
aspecto da dedicação exclusiva do oficial ao Serviço Militar” (in Direito Penal
Militar, 3ª ed., Brasília, Brasília Jurídica, 2006, p. 400).
Na mesma linha de entendimento, quanto à objetividade jurídica do
delito, o professor Guilherme de Souza Nucci proclama, in verbis: “Tutela-se a
administração pública militar, que prevê a obrigatoriedade do servidor militar
exercer com exclusividade a função. Além disso, a própria disciplina da
corporação” (in Código Penal Militar Comentado, Rio de Janeiro, Editora Forense,
4. ed. 2021, p. 292).
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
10/16
Ainda em igual toada, no que concerne ao bem jurídico sob tutela do
art. 204 do CPM, os doutrinadores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger prelecionam, acertadamente, ipsis litteris:
“O tipo penal em estudo tutela o serviço militar, ameaçado em razão da
possibilidade de um oficial, que detém certa ascendência sobre a tropa, poder
comerciar. Tutela-se, ainda, o dever militar, porquanto o oficial, cônscio de suas
responsabilidades e seus deveres de abstenção, sabe de sua situação privilegiada a
favorecer a mercancia, podendo isso levar a uma relação escusa, nociva à
disciplina da tropa.” (in Manual de Direito Penal Militar, 6ª ed., São Paulo,
JusPodivm, 2014, p. 1.205). (Grifos nossos).
Quanto à sua composição estrutural, o delito recortado no art. 204 do
CPM é conceituado como de ação múltipla ou de conteúdo variável, podendo,
destarte, a conduta delituosa expressar-se na forma de qualquer dos verbos
integrantes da sua tipificação, quais sejam, “comerciar” ou “tomar parte na
administração ou gerência de sociedade comercial”, ou ainda “ser sócio ou
participar, exceto como acionista ou cotista em sociedade anônima”.
No vértice, em que pese a ainda tormentosa definição de outras
condutas abarcadas pelo tipo sob comento, a ora imputada ao Acusado, vale dizer, a
de comerciar, é de compreensão doutrinária pacífica e de aceitação jurisprudencial
igualmente mansa.
Assim lecionam, mais uma vez, os citados doutrinadores Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger, inclusive com apoio no referido por
Célio Lobão, in verbis:
“A primeira hipótese cinge-se ao ato de comerciar. Deve-se ter em foco, como
muito bem ressaltou Célio Lobão, que a lei penal militar não cuidou de uma
conceituação legal do ‘ato de comércio’, conforme a técnica da doutrina
comercialista, mas apenas indicou o verbo sem o rigor científico daquele ramo do
Direito, sendo essa, inclusive, a visão da Suprema Corte. Nesse contexto, comerciar
poderia ser definido como a compra e venda, reiteradamente, com finalidade de
lucro, ou mesmo a intermediação de mercadorias ou de bens e serviços feita pelo
militar detentor de posto (Oficial). Não há, ademais, a necessidade de que o militar
seja definido como comerciante nos termos das antigas disposições do Código
Comercial, seja regular, seja de fato, tampouco de que as transações comerciais
sejam registradas por documentos, mesmo porque, o militar, conhecendo a restrição
que paira sobre si, providenciará para que seu nome não conste em nenhum dos
documentos lavrados, bastando, dessa forma, a prova testemunhal. Como exemplo
teríamos o Oficial que vende e compra reiteradamente veículos (que não são para
seu uso pessoal ou de sua família), com a finalidade de auferir, dessas negociações,
o lucro, mesmo que, por qualquer questão de mercado, não o consiga. Note-se que,
por fim, a atual realidade trazida pelo Código Civil de 2002, com o novo direito de
empresa, nada altera a compreensão dada, já que o Código Penal Militar não se
apegou aos conceitos legais de comércio, e sim à compreensão ampla e vulgar do
termo.” (obra citada, p. 1.206).
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
11/16
In casu, o acervo probatório acostado aos autos é suficientemente
robusto no sentido de apontar que o Acusado efetivamente praticou o delito de
“Exercício de comércio por oficial”.
É oportuno destacar que a origem dos fatos imputados ao Apelado
reside em um pedido de apuração encaminhado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) ao Exército Brasileiro, decorrente de uma Fiscalização na Folha de
Pagamento de pessoal do Comando do Exército, em que foram encontrados indícios
de irregularidades, que necessitavam de esclarecimentos específicos em relação a
alguns militares, dentre esses o Réu, com o seguinte fato descritivo: “servidor
público é sócio gerente ou administrador de empresa privada” (evento 1, volume 2,
fls. 04 a 16 do processo relacionado).
O fato foi apurado em sede de Inquérito Policial Militar, o que resultou
na Ação Penal originária do presente recurso. Como consequência da análise da
documentação constante nos autos, referente aos fatos imputados ao Acusado,
verifica-se que a materialidade e a autoria estão claramente demonstradas e
provadas.
Aponta nesse sentido a documentação acostada aos autos, enviada pela
empresa EBAZAR.COM.BR.LTDA, detentora da plataforma digital mercado
livre.com.br, em que se comprovam várias transações comerciais realizadas em
contas cadastradas, tanto no CNPJ, quanto no CPF do Réu (históricos de vendas
realizadas no período de março de 2013 a dezembro de 2018), que utilizou a referida
plataforma do “Mercado Livre” para exercer o comércio de diversos tipos de
materiais, com a evidente intenção de obtenção de lucro (evento 34, doc. 3 e evento
48 , docs. 4 a 7, do processo relacionado).
Cabe ressaltar, no ponto, que os atos de comércio a serem considerados
são as vendas realizadas pelo Apelado com seu CPF, no período de 1º de janeiro a 27
de dezembro de 2018, pois as operações efetuadas nos anos anteriores foram
alcançadas pelo instituto da prescrição.
Por outro lado, a dicção da Sentença desvela, induvidosamente, que a
absolvição do Acusado baseou-se, mais do que em qualquer traço do fato,
fundamentalmente na narrativa da esposa do Réu, apresentada em seu depoimento
em Juízo como testemunha informante. Na ocasião, entretanto, não ficou esclarecido
o motivo pelo qual ela mesma não abriu uma conta em seu próprio nome, tendo
utilizado o CPF do seu cônjuge para realização das referidas vendas na plataforma
digital. Confira-se, in verbis:
“que era ela quem fazia toda a logística no mercado livre e que abrira a
microempresa Rico Importações no CPF do seu esposo, por conta da logística de
transferência do dinheiro que vinha do referido mercado, e também pelo fato de o
dinheiro maior da casa se concentrar na conta dele, provedor da família; que não
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
12/16
tinha conhecimento de que não poderia ter comércio no nome dele; que vendia
caneta de ipad, fone de ouvido, entre outros, tudo feito pelo CPF e não pelo CNPJ”.
(evento 99, vídeos 2 e 3 do processo originário).
Prescrutando o caderno probante, nada consta no sentido de refutação,
de fato, das informações oriundas do TCU, que pesam contra o Oficial. O
depoimento de sua esposa apresenta narrativa que não basta, por si só, para o devido
esclarecimento das transações comerciais rotineiras em nome do Réu, no período
indicado.
Como referido, o tipo penal em testilha tutela, especificamente, o
serviço militar e o dever militar. Dessa forma, guarda íntima correlação com o
regime jurídico específico a que são submetidos os militares das Forças Armadas,
que possui sede constitucional e regulamentação na Lei nº 6.880, de 1980 - Estatuto
dos Militares.
O Réu é oficial de carreira, submetido, por anos, à rígida formação na
Academia Militar das Agulhas Negras, e já ostentava o posto de Capitão à época dos
fatos, conhecedor das normas da profissão por ele escolhida, entre elas a dedicação
exclusiva ao serviço do Exército, bem como as demais servidões dispostas no
Estatuto dos Militares.
No caso sub examine, a comprovação da imputação penal encontra-se
remansosa na documentação carreada aos autos, e o Acusado não logrou esclarecer
os fatos que pesavam em seu desfavor, pois as testemunhas de defesa, além de sua
própria esposa, ouvida na condição de informante, limitaram-se a atestar que se
tratava de um bom militar, sem nada acrescentar acerca do objeto processual
propriamente dito.
Isso posto, em que pese o esforço defensivo na demonstração do
contrário, o dolo que permeia a conduta objetiva do Réu ressai da sua própria atitude
de praticar, por diversas vezes, com habitualidade, atos de comércio (venda de
mercadorias) em uma plataforma digital, bem como pelo conhecimento de que não
poderia ter um CNPJ para exercer esses atos, pois foi orientado, a seu pedido, pela
assessoria de apoio para assuntos jurídicos de sua Organização Militar, conforme
depoimento prestado em Juízo pelo próprio Apelado (evento 99, vídeo 3 do processo
originário).
Nesse cenário, resta inconteste a configuração da culpabilidade do
Acusado.
Seguindo essa mesma trilha de raciocínio, precisa foi a manifestação
do Custos Legis, conforme denota o seguinte fragmento do seu Parecer (evento 6),
ipsis litteris:
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
13/16
“Com a devida vênia ao Colegiado Julgador a quo, a r. Sentença absolutória está
principalmente calcada na versão do testemunho, como informante, da sra.
Michelle Silva Riquelme, esposa do réu. Vale relembrar que a sra. Michelle afirmou
que a conta na plataforma Mercado Livre era gerenciada por ela, embora estivesse
no nome e usando o CPF do Maj Ex RIQUELME. Afirmou também que a conta foi
aberta no CPF do esposo para ‘facilitar a transferência do lucro’ para a conta dele,
pois este seria o ‘provedor’ da família e os valores seriam parte da renda familiar.
Também é de se destacar que as testemunhas arroladas pela Defesa (Oficiais do
EB, colegas de caserna do réu) se limitaram apenas a afirmar que o Major
Riquelme é um bom militar e que não tiveram conhecimento de qualquer venda ou
transação comercial efetivada por ele na sua Organização Militar.
Não obstante, os autos revelam que o Major Ex RIQUELME, de forma livre e
consciente, valendo-se da plataforma digital ‘Mercado Livre’ (mantida pela
empresa ebazar.com.br), realizou reiteradas vendas em conta de sua titularidade
naquele meio digital, no período de janeiro a dezembro de 2018, sendo essa
conduta praticada em continuidade delitiva.
Ressalta-se que o delito de exercício de comércio por oficial não se refere ao fato de
o acusado ter constituído uma sociedade empresária, mas sim ter realizado atos de
comércio, entendendo-se como tal ‘qualquer atividade econômica organizada para
a produção ou circulação de bens ou de serviços’ (ref. in Coimbra Neves, C. R. e
Streifinger, M., Manual de Direito Penal Militar, 5a Edição, 2021, p. 1199).
Logo, o oficial não precisa ter uma sociedade empresária constituída, bastando
apenas que habitualmente realize a venda de bens ou serviços, e, nesse contexto
fático, percebe-se claramente os preditos ‘atos de comércio’.
Infere-se do caso, assim, a ocorrência do delito em questão, sobretudo após uma
ampla análise dos elementos probatórios. Há compatibilidade e concordância entre
as provas, o que conduz à convicção da prática do crime previsto no art. 204 do
CPM.”.
De igual forma, merece ser prestigiado o bem lançado Voto Vencido do
Juiz Federal a quo, sobretudo pela detalhada e indiscutivelmente acertada apreciação
do acervo probatório, in litteris:
“VOTO VENCIDO
Votei vencido porque condenava o réu, entendendo que a prova a documental era
farta na comprovação do delito e que suas alegações apenas revelavam tentativas
de se esquivar da acusação. A meu ver, e ao contrário do que sustenta a Defesa, o
dolo na conduta do réu é inquestionável, quer seja pelo número de vezes que
praticou os atos de comércio, informado pela empresa EBAZAR, administradora do
site denominado Mercado Livre, Evento 34, doc. 3 e Evento 48, doc. 4 a 7, do IPM,
quer seja pelo conhecimento de que não podia fazê-lo, de acordo com a orientação
da assessoria jurídica sobre envolvimento de CPF em questões comerciais. O
testemunho de sua esposa, a meu sentir, não se constitui em prova suficiente para
afastar a acusação, até porque não restou esclarecido o motivo de não ter sido
aberto a conta no nome dela. Por outro lado, não se trata de conduta insignificante,
como diz a Defesa, mas sim, relevante para a administração militar por se tratar de
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
14/16
um oficial, já que a lei confere tratamento diferenciado dos praças, quando
praticam atos semelhantes, quando cometem somente transgressão disciplinar, em
face da legislação vigente. Por derradeiro, rechaça-se a alegação do réu de que
nunca ofereceu nada dentro do quartel, uma vez que é de sabença geral que as
novas formas de atividade comercial, quais sejam, as eletrônicas, não exigem mais
contato presencial entre os envolvidos. Cabe lembrar que pratica ato de comércio
aquele que tem em seu nome os registros para tal, como no presente caso, e bem
lembrado doutrinariamente pelo Parquet.
Por esses motivos, condenava o acusado como incurso nas sanções do Artigo 204
do CPM, aplicando a pena, já observados os ditames do Artigo 69 do CPM, no
patamar mínimo de 06 meses de suspensão do exercício do posto, sem reconhecer
agravante, atenuante ou qualquer causa, inclusive a do Artigo 80 do CPM, dada a
natureza do delito, porém negava o sursis em razão de expressa vedação legal do
parágrafo único do Artigo 84 do mesmo diploma. É como votei.”.
Na apreciação de processos com o mesmo objeto jurídico, este
Sodalício tem se posicionando nesse mesmo sentido, consoante ilustram os julgados
abaixo colacionados:
“APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR
OFICIAL. ART. 204 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESES DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E
DE
ERRO
DE
PROIBIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O acesso ao
endereço eletrônico da empresa durante a sessão de julgamento feito em caráter
obter dictum resume os argumentos expendidos, em nada se opondo ou acrescendo
às provas documentais e testemunhais produzidas e devidamente submetidas ao
crivo do contraditório. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada por
unanimidade. II - A conduta perpetrada pelo agente subsome-se perfeitamente à
primeira parte do tipo penal descrito no art. 204 do CPM, diante da comprovação
do exercício do comércio com habitualidade. III - Não se configura erro de
proibição, ou outro de qualquer natureza, quando a consciência do fato típico era
passível de ser alcançada pelo agente, com base na sua experiência de vida, seja
pessoal, seja profissional. Apelo da Defesa conhecido e não provido. Decisão
unânime”. (Apelação nº 7000534- 31.2020.7.00.0000 – Relator (a): JOSÉ
COÊLHO FERREIRA - Revisor(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS -
Autuação:07/08/2020 - Julgamento: 15/12/2020 - Publicação: 24/02/2021); (Grifos
nossos).
“APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 204 DO CPM.EXERCÍCIO DE
COMÉRCIO POR OFICIAL. SÓCIOCOTISTA EM SOCIEDADE DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. HABITUALIDADE. LUCRATIVIDADE.
OFENSA
À
EXCLUSIVA
DEDICAÇÃO
AO
SERVIÇO
MILITAR.
CONDENAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
Viola
o
tipo
incriminador do art. 204 do Código Penal Militar a ação de Oficial das Forças
Armadas que se dedica, com habitualidade, à atividade típica da mercancia, com
consequente geração de lucros, concomitantemente ao tempo em que ocupa o posto
no quadro de Oficiais. A nominada conduta vai de encontro à exclusiva dedicação
que se espera do militar aos deveres inerentes à sua profissão. Insofismável a
atuação ilícita do acusado ao ser revelada a realização de mais de duzentas
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
15/16
ligações telefônicas oriundas do ramal exclusivo utilizado pelo Oficial na
Organização Militar (gerenciamento), além de relatos de testemunhas de que
frequentemente o militar estava presente no local da empresa (habitualidade).
Ademais, documento fornecido pela Junta Comercial Estadual informa que o nome
do Oficial, ora acusado, figura como sócio da empresa, onde inclusive teve
inúmeros bens apreendidos pela Polícia Federal por falta de nota fiscal. Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Apelação nº 0000108-53.2012.7.01.0401
- Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - Revisor(a): PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ – Data de Autuação: 06/10/2016 - Data de
Julgamento: 02/05/2017 - Data de Publicação: 11/05/2017); (Grifo nossos).
Destarte, no contexto dos autos, não prospera a arguição defensiva de
inexistência do crime e da atipicidade da conduta.
Nesses termos, presentes a tipicidade, autoria, materialidade e
culpabilidade, dúvida alguma há quanto a ter o Acusado incorrido nas tenazes do art.
204 do CPM, sem causas exculpantes de culpabilidade ou de exclusão de ilicitude.
É o quanto basta para a condenação do Réu, como incurso no art. 204
do CPM.
Manifesta-se, ainda, a Defesa Pública, em suas contrarrazões, pelo
prequestionamento, “para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas no presente recurso”. De igual
forma, tal pleito não procede, pois o pedido foi apresentado de forma genérica, sem
individualização das questões ensejadoras de supostas violações constitucionais.
Sobre esta temática, a jurisprudência desta Corte assim entende:
“APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
RECEPÇÃO DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E IN DUBIO PRO REO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADAS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA
LEI N° 11.343/2006 E DAS PENAS ALTERNATIVAS DO CÓDIGO PENAL
COMUM. ESPECIALIDADE DO CPM. PREQUESTIONAMENTO DE TODAS
AS TESES RECURSAIS. ‘PEDIDO’ GENÉRICO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) Em relação ao prequestionamento, a
postulação do recorrente foi genérica. Ademais, as alegações de
inconstitucionalidade apresentadas especificadamente nas razões recursais foram
devidamente enfrentadas nesta fundamentação de decidir, conforme o princípio da
correlação ou da congruência. Negado provimento. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000758-32.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 3/06/2022); (Grifos nosso).
Por fim, passa-se ao cálculo dosimétrico da pena a ser imposta.
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 19:15
:: 40001354359 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce2993e0eca7d1...
16/16
O Acusado é primário e possui bons antecedentes. Nada de relevante
há em seu desfavor, no tocante às demais circunstâncias judiciais. Destarte, à luz do
art. 69 do CPM e com mira no preceito secundário do art. 204 do mesmo Codex,
fixa-se a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de suspensão do
exercício do posto.
À míngua de circunstâncias agravantes previstas no art. 70 do CPM e
de circunstâncias atenuantes elencadas no art. 72 do mesmo diploma legal, e, ainda,
na ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a
reprimenda de 6 (seis) meses de suspensão do exercício do seu posto.
Deixa-se de conceder o sursis ao Apelado, em face da modalidade do
delito cometido e, ainda, da expressa vedação ínsita no parágrafo único do art. 84 do
CPM.
Com estas considerações, voto no sentido de dar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, para, com a reforma da Sentença hostilizada,
condenar o Maj Ex ODILSON MOREIRA RIQUELME à pena de 6 (seis) meses de
suspensão do exercício do posto, como incurso no art. 204, caput, do Código Penal
Militar.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354359v7 e
do código CRC 125d4319.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 6/9/2023, às 18:20:32
7000797-92.2022.7.00.0000
40001354359 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR